Tribunal: STF
Processo: RE 608632
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DECRETO 3.000/99. ADN-COSIT 20/2000. REMESSA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADE CINEMATOGRÁFICA. ARTIGOS 215 E 216 DA CF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O acórdão recorrido decidiu a questão com fundamento na interpretação do Decreto 3.000/99 e do ADN-COSIT 20/2000. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.